Tribunal: TJDFT
Processo: 0005914-02.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. QUATRO CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONSISTENTE EM DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRESENTES VESTÍGIOS E AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PENA DE UM RÉU E A REDUÇÃO DA PENA DE OUTRO RÉU. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de, no mínimo, 04 (quatro) crimes de furtos qualificados pelo concurso de pessoas.
2. Para se comprovar a qualificadora consistente em destruição/rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável exame de corpo de delito, que somente poderá ser suprido pela forma indireta, por Laudo Complementar, a exemplo de prova testemunhal, quando desaparecidos os vestígios. Nestes furtos, não foram juntados os laudos de perícia técnica em razão da deficiência do Estado, pois, os veículos danificados foram encaminhados para a Perícia Técnica, sendo que a deficiência na produção da prova deve favorecer os réus; e não ao Estado no direito de punir.
3. In casu, os vestígios do arrombamento das fechaduras das portas dos veículos não desapareceram, porquanto os carros foram encaminhados para perícia e não foram juntados os laudos das perícias técnicas, não sendo aplicável o artigo 167 do Código de Processo Penal que prevê que a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, mas, quando não sendo possível a sua realização por haverem desaparecido os vestígios; situação adversa ao preconizado pela Lei Processual Brasileira.
4. Dado parcial provimento aos recursos.